Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-90.2024.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação Civil. Ação declaratória de inexistência de obrigação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Valor descontado à título de "antecipação de recebíveis" e cobrança de taxas. Alteração na modalidade de pagamentos sem anuência do autor. Falha na prestação de serviço. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do

Ementa:
Apelação Civil. Ação declaratória de inexistência de obrigação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Valor descontado à título de "antecipação de recebíveis" e cobrança de taxas. Alteração na modalidade de pagamentos sem anuência do autor. Falha na prestação de serviço. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente procedente. Manutenção. Análise correta dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, conferindo à causa o desfecho adequado e necessário. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. Recurso improvido.